Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707277-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. J. D. C. DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se, além de outra matéria (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002/STF), o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 5593269 – Pág. 1), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 6299102 – Págs. 1/6 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito nesse aspecto. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015